Tribunal: TJDFT
Processo: 0718814-84.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade da abertura da conta bancária e contrato de cartão de crédito objeto do feito, bem como a inexigibilidade de 50% do débito do cartão de crédito C6 Platinum, no importe de R$ 5.614,83.
2. Em suas razões recursais (ID 61142198), o recorrente sustenta a sua hipossuficiência, argumentando ser necessária a inversão do ônus da prova. Afirma a ocorrência de falha na prestação do serviço do banco recorrido (Banco C6 S.A.), uma vez que parte dos dados utilizados para a abertura da conta não correspondem aos seus dados reais (ID 61142198, pág. 5), e que, ademais, não há prova de que tenha fornecido suas informações pessoais ao estelionatário. Pugna pela reforma da sentença para que seja declarada a culpa exclusiva da instituição financeira recorrida.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 61142199 a 61142200). Contrarrazões apresentadas (ID 61142204).
4. Na origem (ID 61140705), o recorrente relata que, no final do mês de junho de 2023, passou a receber ligações de cobrança do banco recorrido relativas a uma fatura de cartão de crédito não paga, no valor de R$ 11.229,66 (ID 61142179). Ao entrar em contato com a instituição financeira, foi informado acerca da abertura de uma conta em seu nome e emissão de um cartão de crédito virtual titularizado pelo neto da sua esposa, que reside consigo e foi o responsável pela fraude.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, dispõe que o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independentemente da demonstração de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. A referida responsabilidade só pode ser afastada quando provar que o defeito inexiste ou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiros ou do consumidor (art. 14, § 3°, do CDC), tratando-se, portanto, de hipótese de inversão ope legis do ônus da prova. Ainda, o processo encontra-se instruído com provas suficientes ao deslinde do feito, não sendo necessária maior produção probatória. Assim, nada a prover quanto ao pedido de inversão do ônus da prova.
7. No caso dos autos, como consignado em sentença, evidenciou-se a ausência de cautela do recorrente, que permitiu que o neto da sua esposa, que consigo reside, tivesse acesso aos seus documentos pessoais e tirasse fotos para as autenticações biométricas solicitadas pelo banco recorrido. Inclusive, o feito foi instruído com provas de que mais de uma transação foi realizada com verificação facial, em cujas fotos o recorrente aparece sozinho (ID 61142178, págs. 7 e 8) e não acompanhado do neto, como no caso da abertura da conta (ID 61142178, pág. 4).
8. Por outro lado, o recorrente aponta que o endereço de residência, estado de nascimento e-mail constantes do cadastro de abertura da conta divergem dos seus dados reais (ID 61142198, pág. 5), de modo que também se observa a ocorrência de falha na prestação dos serviços da instituição financeira recorrida, que não diligenciou pela garantia de veracidade das informações apostas ao cadastro inicial da parte. Além disso, o banco também aceitou a criação da conta com base em fotos nas quais o consumidor não estava sozinho, o que denota indícios de fraude que deveriam ter sido notados.
9. Constata-se, portanto, que o cometimento da fraude decorreu da negligência do recorrente e da falha na prestação do serviço pelo banco recorrido, devendo ser mantida em sua integralidade a sentença que reconheceu a culpa concorrente das partes.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. O recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.